Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752929-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BERNARDO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724180-06.2019.8.07.0001, proposta em seu desfavor por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Inicialmente, proceda a Secretaria à exclusão de COBRAFIX COBRANÇAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA como terceiro interessado, por não se enquadrar nas hipóteses legais. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o devedor alega nulidade da citação por edital. A esse respeito esclareço que, para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e as consultas aos sistemas à disposição do juízo sem êxito bastam para evidenciar que o requerido está em lugar ignorado. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 525, §1°, I, CPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais. 2. In casu, a citação por edital foi determinada em 2010, quando ainda vigia o Código de Processo Civil de 1973, que sequer previa a possibilidade ou exigência de requisição de informações dos órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público. 2.1. De todo modo, somente após diversas diligências infrutíferas de citação da parte, concluiu-se que cabível a citação por edital em razão do referido se encontrar em lugar incerto e ignorado. 3. Outrossim, nem mesmo o atual Código de Processo Civil exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1728766, 07202365720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023.) Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo executado. Prossiga-se com a execução. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. No agravo de instrumento (ID 54352049), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC/15, art. 1.019, §1o), seja imediatamente determinada liberação dos valores bloqueados, haja vista se tratar de bens ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS” (p. 11). Argumenta, em suma, ter havido nulidade na citação por edital realizada, o que levou à penhora de seus recursos sem que tivesse havido a observância do contraditório e ampla defesa. Acrescenta que a verba é impenhorável em razão de sua natureza salarial, sendo indispensável à sua subsistência. Tutela antecipada não concedida (ID 54499803). O agravado não ofereceu contrarrazões (ID 55833121). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos originários (Processo cumprimento de sentença no 0724180-06.2019.8.07.0001), constata-se a realização de acordo entre as partes (ID 191986459, origem), no qual o devedor reconhece o débito e se compromete ao pagamento conforme acordado. Sentença homologatória no ID 192318579 (origem). Nesse sentido, faz-se importante reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. A propósito, o magistério jurisprudencial desta Corte: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0716298-59.2020.8.07.0000 Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão No 1313164 EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse recursal (prolação de sentença nos autos de origem). 2. Em regra, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse da parte recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento correspondente. Precedentes. 3. In casu, tendo sido a questão afeta à legalidade dos bloqueios via BacenJud absorvida em razão de acordo homologado por sentença nos autos originários (o qual dispôs sobre o destino do numerário constrito), cumpre à parte interessada impugnar a sentença – e não mais a decisão que viabilizou a constrição –, motivo pelo qual resta prejudicado o agravo que desafiava este último pronunciamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (grifou-se) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator